Tribunal: TJMT
Processo: 1004684-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004684-07.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO), BENITES MIRANDA DE FARIAS - CPF: 851.454.321-00 (IMPETRANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGUR
ANÇA – PEDIDO DE REVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO ORDINÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – VÍCIO SANADO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: FATOS NOVOS – AUSÊNCIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.
PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO)

2. Ao manusear os autos, verifica-se, em um primeiro momento, ausência de instrumento procuratório, haja vista que a petição inicial foi assinada por advogado diverso da procuração. No entanto, o advogado devidamente constituído apresentou petição manifestando no processo. Nesse contexto, o vício inicialmente existente restou sanado e superado, posto que a manifestação do advogado com poderes convalida os atos pretéritos.

3. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de litispendência.

5. Não há litispendência entre a ação de mandado de segurança e ação ordinária de nulidade de ato jurídico, poi
s o objeto e a causa de pedir de ambas são distintos. Insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a litispendência entre ação ordinária e mandado de segurança quando, apesar de possuírem procedimento distintos, ambas as ações alcançarão resultados práticos idênticos, o que não é o caso.

6. Preliminar rejeitada.

7. MÉRITO

8. Pedido de Revisão de Processo Administrativo.

9. Alegação de
existência de fatos novos.

10.
A simples alegação de fatos novos não autoriza, por si só, a abertura de Processo de Revisão Administrativo, pois considera-se fatos novos aqueles que completamente desconhecidos ao tempo do PAD que pretende revisar, ou ainda circunstâncias fáticas, jurídicas e reais capazes de justificar a inocência do servidor.

11. O Mandado de Segurança não admite dilação probatória, posto que o direito afirmando pelo Impetrante deve ser líquido e certo, ou seja, a sua demonstração deve ser cabal, inequívoca, robusta, cristalina e palmar, ou seja, de plano.

12. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BENITES MIRANDA DE FARIAS contra decisão proferida pelo EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO que rejeitou o pedido de revisão de exoneração em estágio probatório.

Argumenta, em síntese, a ocorrência de fatos novos, quais sejam: tempo de licenças para tratamento de saúde, circunstância esta considerada para aquisição de estabilidade, falta de intimação pessoal do avaliado e advogados não constituídos.

Requer, ao final, concessão de liminar no sentido de determinar a abertura de Processo Administrativos de Revisão, ante à existência de fatos novos, capazes de anular o Processo de Avaliação em Estágio Probatório no 178433/2014.

Despacho proferido no Id. 8566305 determinando a intimação do Impetrante para se manifestar acerca do prazo decadencial e inadequação da via eleita.

Manifestação do Impetrante no Id. 8883261.

Pedido de liminar indeferido, conforme decisão prolatada no Id. 19499492.

Defesa Técnica apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 22924465 alegando, preliminarmente, ausência de pressuposto processual, ante à ausência de procuração.

Aduz, ainda em sede de preliminar, litispendência e inadequação da via eleita.

No mérito, argumenta ocorrência de decadência para impetração de Mandado de Segurança e inexistência de direito líquido e certo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL)

Sustenta o Estado de Mato Grosso, em sede de preliminar, ausência de pressuposto processual, ante à ausência de procuração.

Ao manusear os autos, verifica-se, em um primeiro momento, ausência de instrumento procuratório, haja vista que a petição inicial foi assinada pela advogada Dra Kamilla Evelyn Gervásio Ribeiro, sendo que a procuração outorgada pelo Impetrante nomeou como advogados os Drs. Ildevan Pietro Gomes Luzardo Pizza e José Petan Toledo Pizza, conforme se infere no documento anexado no Id. 7299106.

No entanto, o Dr. José Petan Toledo Pizza apresentou petição atendendo ao despacho por mim proferido, manifestando quanto à inadequação da via eleita.

Nesse contexto, entendo que o vício inicialmente existente restou sanado e superado, posto que a manifestação do advogado com poderes convalida os atos pretéritos.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS - PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA SEM PODERES PARA REPRESENTAR A PESSOA JURÍDICA - VÍCIO SANÁVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MODIFICAÇÕES E AVARIAS NO BEM - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO - ÔNUS DO RÉU - AUSÊNCIA DE PROVA - HONORÁRIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. A ausência de instrumento de procuração ou mandato outorgado por pessoa sem poderes de representar a pessoa jurídica caracteriza irregularidade processual sanável. A regularização do vício implica convalidação dos atos processuais praticados. Deve o réu demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de suportar os ônus da condenação (art. 373, II, do CPC). Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC). (TJMG - Apelação Cível 1.0344.12.005899-7/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2018, publicação da súmula em 17/12/2018)

Desta forma, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR
(LITISPENDÊNCIA)

Aduz o Estado de Mato Grosso, ainda em sede de preliminar, litispendência ante a existência de ação ordinária em tramitação perante à 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Em que pese os argumentos expostos pelo Estado de Mato Grosso, não há litispendência entre as ações, pois o objeto da presente Ação de Mandado de Segurança é a irresignação do Impetrante contra decisão do Governador do Estado de Mato Grosso que indeferiu o pedido de abertura de processo de revisão de processo administrativo, ao passo que o objeto da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico tem como objeto a declaração de nulidade do próprio processo administrativo que culminou na exoneração do Impetrante.

Nesse contexto, não há que se falar em litispendência ante à ausência de identidade de pedido e causa de pedir entre as ações.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - EXCLUSÃO DOS IMPETRANTES DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL DE PROMOÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO - CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM AÇÕES ORDINÁRIAS - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA : CAUSA DE PEDIR E PARTES DISTINTAS - REJEIÇÃO. MÉRITO: PRECARIEDADE DA PERMANÊNCIA NO CURSO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO - IMPOSSIBILIDADE DE SER CONSIDERAR A SITUAÇÃO COMO CONSOLIDADA PELO TEMPO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. 1. "[...] I - Nos termos do artigo 301, § 2o, do Código de Processo Civil,
para identificação da litispendência é necessário que exista a tríplice identidade entre as ações , ou seja, entre as partes, a causa de pedir e o pedido. II - Na espécie, embora semelhantes a causa de pedir e o pedido, aspartes litigantes são distintas, afastando-se, assim, a possibilidade de acolhimento da litispendência
. Precedentes. III - Recurso especial provido. (STJ, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 01/09/2011, T3 - Terceira Turma) 2. "[...] 3. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se aplica a teoria do fato consumado em caso de situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação dos efeitos da tutela, não havendo falar em situação consolidada pelo decurso do tempo. (AgRg no REsp 1248051/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7.6.2011, DJe 20.6.2011). 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 466.561/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 13/05/2014, DJe 23/05/2014) (TJ/MT - N.U 0105370-34.2013.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2014, Publicado no DJE 26/01/2015) (NEGRITEI)

Insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a litispendência entre ação ordinária e mandado de segurança quando, apesar de possuírem procedimento distintos, ambas as ações alcançarão resultados práticos idênticos.

Cito, à título de ilustração o seguinte julgado emanado daquela Corte Superior,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. I - A preliminar de litispendência procede. De fato, o objeto do mandamus se identifica com a Ação Ordinária n. 0061697-87.1999.4.02.5101 (32a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro), na qual se pleiteia justamente o reconhecimento da condição de anistiado e o pagamento dos valores retroativos, ora perseguido pela via heroica. II -
No ponto, a questão é adequada à teoria dos tres eadem (mesmas partes, causa de pedir e pedido), pois a litispendência ocorre à vista do mesmo resultado prático pretendido, ainda que por meios processuais diversos.
Nesse sentido: AgRg no MS 15.865/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 23/3/2011, DJe 4/4/2011; AgRg no MS 20.548/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe 18/6/2015; MS 19.095/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 27/5/2015, DJe 2/6/2015). III - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no MS 23.245/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 19/04/2018) (NEGRITEI)

No caso em tela, não há que se falar em resultados práticos idênticos, pois o resultado pretendido no presente
mandamus
é a abertura de processo de revisão, ao passo que o resultado prático da ação anulatória que tramita perante o juízo de primeiro grau é a declaração de nulidade do próprio processo administrativo, o que são coisas distintas.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR
(INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

O Estado de Mato Grosso sustenta, ainda em sede de preliminar, a inadequação da via eleita.

A preliminar acima suscitada se confunde com o mérito e com ele será decidido, razão pela qual a postergado para o momento adequado, qual seja, quando da elaboração do voto mérito.

É como voto.

VOTO MÉRITO

No mérito, argumenta o Estado de Mato Grosso ocorrência de decadência para impetração de Mandado de Segurança, pois a exoneração do Impetrante ocorreu em 2014 e o presente Mandado de Segurança foi impetrado em 2019.

Afirma que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração de Mandado de Segurança.

A argumentação do Estado de Mato Grosso estaria correta se o pedido do Impetrante formulado ao Governador do Estado fosse de reconsideração do ato que o exonerou. Não o é!

Outro é o pedido do Impetrante, qual seja, pedido de revisão de processo administrativo, o que são coisas distintas.

Não se trata de pedido de reconsideração, pois o processo administrativo disciplinar já transitou em julgado na via administrativa.

Tanto é verdade que o Impetrante ingressou, também na via administrativo, com pedido de revisão de processo administrativo disciplinar alegando fatos novos.

Considerando que o pedido de revisão indeferido pelo Governador do Estado de Mato Grosso foi publicado em 13/12/2018, conforme cópia do Diário Oficial anexado no Id. 7299112 e o presente Mandado de Segurança foi impetrado em 09/04/2019, conclui-se que a presente ação mandamental foi proposta dentro do lapso temporal dos 120 (cento e vinte) dias, não havendo que se falar, portanto, em decadência.

Argumenta o Estado de Mato a inexistência de direito líquido e certo.

Para analisar a existência ou não de direito líquido e certo, faço uma exposição narrativa dos fatos apresentados pelo Impetrante na sua exordial.

Sustenta o Impetrante que foi aprovado no Concurso Público para o provimento de vagas para a carreira de Escrivão de Polícia Civil, sendo nomeado para o exercício do cargo, na vaga destinada a Portadores de Necessidades Especiais (PNE).

Afirma que foi submeteu a regular Curso de Formação junto a Academia de Polícia Civil em Cuiabá, sendo designado para exercer seu múnus na Delegacia Municipal de Tangará da Serra e, posteriormente, foi lotado na cidade de Nova Olímpia, tendo laborado ainda em Várzea Grande e Denise, durante seu estágio probatório.

Narra que, ao término dos 03 (três) anos do estágio probatório, teve sua avaliação julgada como insatisfatória pela Comissão Permanente, formada por três Delegados de Polícia que, em 01/04/2014, concluíram por sua exoneração e exclusão do quadro de servidores da PJC.

Alega que esteve de licença para tratamento de saúde no período compreendido entre 25/06/12 a 22/09/12, ou seja, pelo período de 90 (noventa dias).

Aduz que o referido lapso temporal sido considerado pela Comissão como válido para avaliação do seu estágio probatório.

Afirma ainda, que não houve processo administrativo adequado, não sendo permitido contraditório e ampla defesa na avaliação do estágio probatório.

Argumenta acerca da existência de vício insanável, ao passo que não foi notificado pessoalmente para apresentar suas razões de defesa no referido processo de avaliação probatória, ressaltando que não constituiu o Dr. Jonathas Borges Hosaka (OAB-MT 15.136) para promover a sua defesa, o qual atuou no feito sem qualquer instrumento de procuração, ofertando-lhe poderes para tanto.

Dentro dessa exposição fática narrativa é que o Impetrante ingressou com pedido de revisão processual administrativo (Processo n.o 81253/2018, de 21.02.2018), ante a existência de fatos novos, o que foi rejeitado pela autoridade indigitada coatora.

Questiona-se, portanto, sob o aspecto estritamente jurídico, o que são fatos a ensejar e autorizar um pedido de revisão de processo disciplinar administrativo?

A simples alegação de fatos novos não autoriza, por si só, a abertura de Processo de Revisão Administrativo, pois considera-se fatos novos aqueles que completamente desconhecidos ao tempo do PAD que pretende revisar, ou ainda circunstâncias fáticas, jurídicas e reais capazes de justificar a inocência do servidor.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. FATO APURADO: UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE ARMA QUE LHE FORA ACAUTELADA PARA O SERVIÇO POLICIAL. PENA APLICADA: SUSPENSÃO PELO PERÍODO DE 8 DIAS DO CARGO DE POLICIAL FEDERAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE. INOCORRÊNCIA DE FATO NOVO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. O impetrante pretende obter a revisão do Processo Administrativo Disciplinar, defendendo a ocorrência de fato novo capaz de extinguir a punibilidade, qual seja, consumação do prazo prescricional para a aplicação da pena de suspensão. 2.
Meras alegações de que existe fato novo não têm o condão de abrir a via da revisão do processo disciplinar, sendo indispensável a comprovação da existência de fatos novos, desconhecidos ao tempo do PAD, ou de circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada
(MS 17.666/DF, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16.12.2014). 3. Com efeito, a alegação de prescrição não é suficiente para abrir a via da revisão do Processo Administrativo Disciplinar, pois esta deve estar pautada na comprovação de fatos novos, desconhecidos ao tempo do PAD, o que não ocorreu no caso em comento. 4. Ante o exposto, denega-se a segurança, em conformidade com o parecer do MPF. (STJ - MS 21.065/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 22/10/2018) (NEGRITEI)

No caso em tela, a questão de existência de licenças para tratamento de saúde, que segundo o Impetrante foi considerada para aquisição de estabilidade, falta de intimação pessoal do avaliado e advogados não constituídos não podem ser considerados fatos novos, haja vista que já era de pleno conhecimento do Impetrante quando do trâmite do processo administrativo que culminou na sua exoneração.

Tal situação processual já seria o suficiente para denegar a ordem pleiteada.

Entretanto, ainda que tais fatos fossem, hipoteticamente, considerados como fatos novos, o que definitivamente não os são, mesmo assim o presente Mandado de Segurança está, indubitavelmente, fadado ao insucesso, uma vez que não há como avaliar se as licenças médicas mencionadas pelo Impetrante foram, de fato, levadas em consideração para efeito de contagem e avaliação em estágio probatório, haja vista que o processo administrativo originário não foi juntado aos autos.

De igual forma e pelos mesmos fundamentos acima externados, não há como avaliar eventual nulidade por cerceamento de defesa por ausência de notificação pessoal e intimação de advogado devidamente constituído.

Importante ressaltar que o Mandado de Segurança não admite dilação probatória, posto que o direito afirmando pelo Impetrante deve ser líquido e certo, ou seja, a sua demonstração deve ser cabal, inequívoca, robusta, cristalina e palmar, ou seja, de plano, o que definitivamente não ocorreu.

Acerca da matéria, pacífica a jurisprudência pátria,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS PRECONSTITUÍDAS. 1. A via eleita - mandado de segurança -, porque incompatível com a dilação probatória, requer a prévia e cabal demonstração da liquidez e certeza do direito que se tem por violado. 2. No caso, as conclusões contidas no acórdão recorrido, quanto à regularidade do procedimento administrativo que resultou na reprovação do impetrante no estágio probatório a que estava submetido, não são incompatíveis com o exame das peças trazidas com a exordial. 3. A prova da alegada irregularidade não se satisfaz apenas com a juntada aos autos do inteiro teor do processo administrativo, se nele não se verificarem, de plano, os vícios apontados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RMS 36.037/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. SINDICÂNCIA. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA. É legal a exoneração de servidor público em estágio probatório, precedida de sindicância administrativa, sendo prescindível a instauração de processo administrativo. O Mandado de Segurança é remédio processual cabível para tutelar direito calcado em situações líquidas e certas, seara em que não há campo para dúvidas ou dilação probatória. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.17.031382-9/000, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 13/12/2017, publicação da súmula em 30/01/2018)

Assim, ante à ausência de prova pé constituída, bem como não demonstração de ocorrência de fatos novos a ensejar a abertura de Revisão de Processo Administrativo Disciplinar, não há como afirmar a existência de violação à direito líquido e certo.

A ausência de prova pré constituída e necessidade de dilação probatória são patentes até mesmo para o patrono do Impetrante que, propôs, antes da impetração do presente Mandado de Segurança, Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico (Ação no 1007135-13.2018.811.0041) perante o juízo de primeiro (2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá), pleiteando a nulidade do processo administrativo que culminou na exoneração do ora Impetrante, conforme se pode observar no Id. 22924466.

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Acompanho o voto da eminente relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020